Tribunal: TCU
Processo: 020.786/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de deliberações feitas â Casa Civil da Presidência da República, por meio do Acórdão 1841/2022-Plenário, no âmbito do TC 014.307/2021-9 (Denúncia sobre possível irregularidade: não disponibilização, por transparência ativa e passiva, de dados e informações sobre agentes públicos armazenadas no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (SINC))

Inteiro teor:
Acórdão 1343/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de monitoramento de deliberações feitas, inicialmente, à Secretaria-Geral da Presidência da República (SG-PR) por meio do Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Antonio Anastasia (TC Processo 014.307/2021-9 , peça 6), posteriormente endereçadas à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) pelo Acórdão 1982/2024-TCU-Plenário (Relator Min. Antonio Anastasia - peça 24), as quais derivaram de denúncia quanto à não disponibilização de informações sobre agentes públicos armazenadas no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (SINC). Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (atual Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação - AudTI) foi autorizada a realizar o monitoramento em tela por meio do item 9.4 do Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 014.307/2021-9 , o qual traz sua instrução de mérito na peça 40 (peça 3 destes autos); Considerando que apesar de a Casa Civil da Presidência da República vir atuando para materializar os objetivos pretendidos a partir das deliberações do Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário , as recomendações 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 ainda se encontram pendentes de implementação; Considerando que as recomendações formuladas pelo TCU têm caráter colaborativo e não coercitivo, respeitando-se ao jurisdicionado avaliar a oportunidade e a conveniência de adotá-las; Considerando que as recomendações expedidas pelo TCU, embora despidas de caráter cogente, têm como objetivo fomentar o aprimoramento da gestão pública e apesar de tais deliberações não vincularem a ação do gestor, devem ser implementadas, salvo por razões devidamente motivadas; Considerando os pareceres emitidos nos autos às peças 37-39; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fulcro nos artigos 143, inciso V, 157 e 243, todos do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), por unanimidade, em: considerar não implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 e em implementação a do subitem 9.2.3 do Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário ; realizar diligência para a Casa Civil da Presidência da República para que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 dias, a atualização das medidas adotadas e dos resultados alcançados, em atendimento aos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário ou as correspondentes justificativas objetivas, em caso de não implementação; realizar diligência para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para que encaminhe ao TCU, no prazo de 60 dias, documentação atualizada acerca do processo de aprimoramento do Decreto 10.829/2021 para incluir a obrigatoriedade de os próprios órgãos ou entidades publicarem as informações curriculares dos ocupantes dos cargos ou funções comissionadas de que trata o art. 14 do Decreto 9.794/2019, conforme sugerido pela Casa Civil da Presidência da República; encaminhar cópia da instrução à peça 37 para a Casa Civil da Presidência da República e para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; dar ciência sobre o presente acórdão para a Casa Civil da Presidência da República e para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1. Processo TC- Processo 020.786/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República (); Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República (10.366.249/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.